Tribunal: STF
Processo: RE 74624
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU
SEGUIMENTO, PORQUE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO, QUE ANULOU PROCESSO DE
DESQUITE AMIGÁVEL, PROCESSADO E HOMOLOGADO PERANTE SUPLENTE DE JUIZ
DE DIREITO.
1) - NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 140, PAR 1, DO C. PR. CIVIL.
2) - IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE QUALQUER ATO DO ALUDIDO
PROCESSO, POR HAVER O SUPLENTE PROFERIDO, ATÉ, O DESPACHO A QUE
ALUDE O ART. 643 DO MESMO CÓDIGO.
3) - NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ATINENTE AO ART. 279, PAR
ÚNICO, DO MESMO ESTATUTO, ALIAS NÃO APLICAVEL AO CASO.
4) - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.